Tribunal: TJPA
Processo: 0815640-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815640-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: LAISSA FERREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, 157, §2º, INCISO II DO CPB C/C 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ.ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação prisional para imediato cumprimento de pena no regime fixado na sentença pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau e informado pelo próprio impetrante, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Ademais, apenas à guisa de argumentação, a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia, caso dos presentes dos autos, nos quais o juiz sentenciante motivou adequadamente a custódia preventiva da ré na necessidade de garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal, eis que ela teve sua prisão preventiva revogada em 31.07.2014, mediante cumprimento de algumas medidas cautelares, o que, todavia, não foi por ela observado, tendo deixado de comparecer aos atos processuais desde o ano de 2016, sendo presa em 14.06.2023, em outro Estado da Federação. Precedentes do STJ.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, determinando-se, contudo, que o Juízo da Execução compatibilize a prisão cautelar com o modo de execução da pena no regime semiaberto estipulado na sentença condenatória, salvo se por outro motivo estiver presa a paciente, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto do relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LAISSA FERREIRA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento n.º 0002110-94.2014.8.14.0040.

Consta da impetração que
a paciente foi condenada como incursa nas penas do art. 157, §2º, inciso II do CPB c/c 244-B do ECA,
tendo o juiz fixado sua
pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O mandado de prisão foi cumprido
no dia 13.06.2023,
em Goiânia/GO, onde a paciente reside atualmente, sendo ela encaminhada ao complexo prisional da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.

Alega, a impetrante, que fora protocolado pedido requerendo a revogação da prisão preventiva decretada, tendo a autoridade coatora oficiado ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO, com o intuito de saber acerca da existência de vaga no complexo prisional daquela cidade, sendo-lhe informado que os pedidos de vaga ou transferência de execução deveriam se cadastrados no ambiente da Corregedoria dos Presídios do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e distribuídos à Comarca pretendida.

Aduz, assim, o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção da paciente, uma vez que, atualmente, ela encontra-se presa em regime incompatível com aquele ao qual faz jus, não podendo ficar à mercê e à espera de que sejam acertados o envio dos pedidos, ficando, enquanto isso, mantida em regime mais gravoso.

Pugna pela concessão
liminar
da presente ordem, a fim de que seja expedido o competente
alvará de soltura em favor da coacta, revogando-se a prisão cautelar da paciente, determinando-se o imediato cumprimento da pena no regime imposto na sentença condenatória.

A
liminar pleiteada foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

I
nformações da autoridade coatora
prestadas sob ID’s nº 16534613, 16952637 e 17366473.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

O cerne da presente impetração reside na alegação de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção da paciente, uma vez que, atualmente, ela encontra-se presa em regime incompatível com aquele ao qual faz jus, eis que fora protocolado pedido requerendo a revogação da prisão preventiva decretada, ainda não decidido pelo Juiz
a quo.

Ocorre que, verifica-se, da documentação juntada pela impetrante, bem como, da consulta realizada aos autos principais no PJE-1º grau, que o pleito de revogação prisional para imediato cumprimento de pena no regime fixado na sentença, impetrado em favor da paciente (ID nº 94912158 dos autos principais),
encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
(ID nº 16378404), o que impede, ao menos por ora, o exame de seus argumentos,
sob pena de supressão de instância
.

De fato, a autoridade coatora, em suas primeiras informações (ID nº 16534613), assim esclareceu:

“(...) Em resposta ao que foi solicitado, informo à Vossa Excelência que LAISSA FERREIRA SILVA foi condenada definitivamente, nos autos de nº 0002110-94.2014.8.14.0040, ao cumprimento de pena de 07 (sete) anos. 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 157, §2". II, do CP (por duas vezes) c/c art. 244-B do ECA. na forma do art. 70 do CP.

A Paciente foi presa em 14/06/2023, em razão de cumprimento de mandado de prisão, cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória, pois a ré deixou de comparecer aos atos processuais em clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual sua ausência foi declarada em audiência constante e o seu interrogatório judicial não foi realizado. Desta feita, a prisão preventiva foi decretada, pois estavam presentes os pressupostos entabulados no art. 312 do CPP, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, além de que havia um édito condenatório a ser cumprido e a sentenciada foi declarada ausente, estando em local desconhecido.

Em 15/06/2023 a defesa da Paciente requereu a expedição de guia de recolhimento provisória para que ela iniciasse o cumprimento da pena no regime semiaberto. Também requereu que ela cumprisse pena no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, sem realização de recambiamento, para que cumpra pena próximo de sua família, evitando-se, que seja transferida para presídio mais distante.

Em 16/06/2023, este juízo, prontamente, determinou o seguinte na decisão de id 94996811 dos autos de nº 0002110-94.2014.8.14.0040: ‘a) OFICIE-SE o juízo de Aparecida de Goiânia/GO a fim de que informe se há condições da ré cumprir a pena em regime semiaberto naquela localidade, conforme requereu a defesa na petição de id. 94912158. b) Havendo condições de a custodiada cumprir pena em Aparecida de Goiânia/GO, encaminhasse a guia de recolhimento provisória para tal juízo. c). Não havendo condições de a custodiada cumprir pena em Aparecida de Goiânia/GO, encaminhe-se a guia de recolhimento provisória para o juízo da execução de Marabá e OFICIE-SE a SEAP para que proceda ao recambiamento da ré, no prazo de 30 (trinta) dias para início do cumprimento da pena em regime semiaberto’.

A defesa da ré apresentou recurso de Apelação, mas, em 05/09/2023, juntou petição de desistência do recurso e requereu a expedição de guia de recolhimento definitiva e implementação da execução no sistema SEEU.

Diante disso, este juízo, em 06/09/2023, homologou a desistência do recurso interposto, bem como determinou o seguinte:

‘Certifique a UPJ o trânsito em julgado da sentença, devendo ser expedida guia de recolhimento definitiva destinada ao juízo da execução penal responsável.

Com a implementação da execução no sistema SEEU, determino que o pedido de transferência para cumprimento da pena seja cadastrado no ambiente da Corregedoria dos Presídios do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e distribuídos à Comarca pretendida’.

Certidão de trânsito em julgado: id 100872850.

Guia de recolhimento definitiva: id 101279816.

A paciente possui Execução Penal nº 2000798-70.2023.8.14.0028, em trâmite na comarca de Marabá, referente à condenação nos autos de nº 0002110-94.2014.8.14.0040. (...)”

Solicitadas informações complementares ao Juízo da Vara de Execução da Comarca de Marabá (ID nº 17366473), este último magistrado esclareceu:

“(...) 1. Em 16/10/2023 foi atuada nesta unidade judiciária Guia de internação para cumprimento de pena privativa de liberdade de 7 anos 1 mês 10 dias de reclusão em regime semiaberto decorrente de condenação na ação penal nº 0002110-94.2014.8.14.0040 da 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA, em nome de LAISSA FERREIRA SILVA.

2. A apenada foi presa no estado de Goiás, tendo a Defesa formulado pedido de transferência diretamente na ação penal nº 0002110-94.2014.8.14.0040 para cumprimento de pena naquele Estado.

3.
Em consulta à ação penal nº 0002110-94.2014.8.14.0040 constatei que há determinação para autuação de procedimento no módulo Corregedoria dos Presídios para processamento de pedido de transferência formulado naqueles autos. Razão pela qual determinada a expedição de ofício à 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA solicitando informações quanto a autuação do mencionado procedimento, visto que não foi localizado nas buscas do SEEU e não há manifestação da Defesa nos autos executórios até esta data.

4. Em 30/11/2023 foram solicitadas informações pelo Núcleo de Cooperação do TJPA em razão do protocolo de pedido de cooperação de lavra da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás visando ao recambiamento da custodiada Laissa Ferreira.

5. Diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Custódia de Goiânia para recambiamento da apenada (mov. 20.5), em 05/12/2023 proferi decisão para recambiamento da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO para o Núcleo Penitenciário de Marabá, com comunicação à SEAP em 06/12/2023 (mov. 23). (...)”

Observa-se, assim, que
o pleito de revogação prisional para imediato cumprimento de pena no regime fixado na sentença
, feito conjuntamente com o pedido de manutenção da ré em cumprimento de pena no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, sem realização de recambiamento,
ainda permanece sem qualquer decisão da autoridade coatora, seja ela o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas ou o Juízo da Vara de Execução de Marabá, onde, atualmente, tramita o processo de execução da paciente,
de modo que se
torna inviável a apreciação do presente pleito, sob pena, repita-se, de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

ementa: habeas corpus. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito.
não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida
. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

No mais,
apenas à guisa de argumentação
, quanto ao argumento de
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada na sentença
, tem-se que a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. No caso, a custódia cautelar foi mantida para assegurar a ordem pública, dada a especial gravidade do fato atribuído ao ora agravante - apreensão de 242kg de maconha. 2.
"[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 707.947/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADIÇÃO DE FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO VERIFICADA NO RHC 147.872/MG. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência quanto aos fundamentos da prisão preventiva não pode ser conhecida por constituir mera reiteração do pleito deduzido no RHC n. 147.872/MG. 2.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 156.681/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

E, no caso em tela, da leitura da sentença condenatória acostada a este
writ
(ID nº 16378402),
vê-se que o juiz sentenciante motivou adequadamente a custódia preventiva da ré na necessidade de garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
, eis que ela teve sua prisão preventiva revogada em 31.07.2014, mediante cumprimento de algumas medidas cautelares, o que, todavia, não foi por ela observado, tendo deixado de comparecer aos atos processuais desde o ano de 2016, razão pela qual sua ausência foi declarada em audiência, e seu interrogatório judicial não foi realizado. Expedido o mandado de prisão em 09.12.2019, somente foi cumprido em 14.06.2023, em outro Estado da Federação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada, determinando, contudo, que o Juízo da Execução compatibilize a prisão cautelar com o modo de execução da pena no regime semiaberto estipulado na sentença condenatória, salvo se por outro motivo estiver presa a paciente.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023